Tribunal: TJPA
Processo: 0007307-69.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007307-69.2016.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: CATICILENE LOPES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL N.
0007307-69.2016.8.14.0069

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

EMBARGANTE/EMBARGADO:
MUNICIPIO DE PACAJA

PROCURADOR:
ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO

EMBARGANTE/EMBARGADO:
CATICILENE LOPES SOUZA

ADVOGADO:
DERMIVON SOUZA LUZ
-
OAB/PA Nº. 19125-A; OAB/SP Nº. 312609.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. PODER DE AUTOTUTELA. SUPRESSÃO DE VERBA. NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EMBARGOS DA PARTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS.

I-

O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada.

EMBARGOS DE
CATICILENE LOPES SOUZA

II-

Administração Pública é regida pelo Princípio da Autotutela, o qual garante ao Poder Público o poder de rever seus atos, a fim de trazer regularidade as suas condutas. Ou seja, há a garantia de anular seus atos quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes, sem que haja a interferência do Judiciário para tanto

III-

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando o ato puder implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados. Precedentes do STJ e STF.

IV-

Considerando que no caso em tela o Município de Pacajá suprimiu abruptamente o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de setembro/2014 a fevereiro/2016, sem o devido procedimento administrativo, o contraditório e ampla defesa, merece acolhimento o presente recurso de embargos de declaração, para que seja mantida a condenação do ente Municipal do aludido adicional, no período mencionado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ

V-

O recurso de embargos de declaração opostos pela parte foi julgado provido, de modo que o posicionamento anterior foi alterado e a condenação do juízo de primeiro grau de que o adicional de insalubridade é devido, foi mantida. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, diante da procedência total do pleito da parte autora.

VI-

No que concerne a alegação de existência de omissão em relação aos danos morais, não merece acolhimento, uma vez que consta no voto que é devido o recebimento da indenização em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros. Situações como essa não necessitam de comprovação pela parte.

VII-

Recurso interposto por
Caticilene Lopes Souza
provido, com efeitos infringentes, mantendo o capítulo da sentença que condenou o Município de Pacajá ao pagamento do Adicional de Insalubridade do período unilateralmente supresso.

VIII-

Recurso do Município de Pacajá desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇO
opostos respectivamente por
CATICILENE LOPES SOUZA
(id n° 946983) e pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ
(id n° 1020216)
em face do Acórdão de id n° 905205, o qual foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL LOCAL QUE REGULAMENTE O DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL DE PACAJÁ É DE ORDEM GENÉRICA. AGENTE DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SOMENTE SE PREVISTO EM LEI. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- não há que se falar em impossibilidade da apreciação sobre a legalidade ou não do pagamento do adicional de insalubridade, eis que o presente caso está sujeito a reexame necessário e conforme será demonstrado, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

II- O adicional de insalubridade é uma garantia prevista no art. 7°, XXIII da Constituição Federal, de caráter temporário, concedida ao servidor no caso de trabalhar habitualmente ou permanentemente em condições insalubres, ou seja, conforme o art. 189, da CLT, em atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O mencionado inciso não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

III- A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

IV- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os agentes de saúde, quando submetidos ao regime estatutário não fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade por mera analogia às normas celetistas, sendo indispensável a produção de lei específica sobre a matéria pelo ente federativo competente.

V- No caso em tela, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade eis que no âmbito Municipal, a Lei que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Pacajá (Lei n° 021/90), reconhece o direito do adicional de insalubridade em seu art. 72, todavia, a previsão é de ordem genérica, de modo que é imprescindível a norma regulamentadora específica para que tenha sua efetiva aplicabilidade, abordando os critérios e atividades para o recebimento do adicional, que no caso em tela não existe. Ou seja, na lei local não consta qualquer menção sobre os graus e os percentuais de insalubridade, de modo que tal lacuna deveria ter sido sanada mediante mandado de injunção, conforme precedente do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

VI- De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estatutários são classificados como servidores públicos, ocupando, por conseguinte, cargos públicos, de modo que estão submetidos ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, só é permitido fazer o que a lei autoriza

VII- Cumpre ressaltar que não importa se o Município reconhecia o direito da percepção do adicional de insalubridade e efetuava o pagamento dos mesmos durante certo período, conforme alega a parte autora. A verdade é que tais pagamentos não eram legais, pois nunca houve lei local que regulamentasse o pagamento da garantia, sendo que a previsão legal local é imprescindível para a percepção do direito, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.

VIII- Quanto ao não pagamento do salário do mês de outubro de 2014, deve ser mantida a condenação, pois o Município não comprou que efetivou o pagamento, devendo ser resguardado o direito do administrado que, de boa-fé, prestou os serviços, conferindo-lhe as verbas previstas, como o salário que é o caso dos autos, numa nítida aplicação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IX- Quanto ao dano moral, é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e o seu não recebimento configura um enriquecimento ilícito por parte do ente público, além de restar cristalina a violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros.

X- Incidência de juros e correção monetária conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ

XI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento do adicional de insalubridade, bem alterar a fixação de juros e correção monetária, mantendo as condenações relacionadas à remuneração do mês de outubro de 2014 e ao dano moral arbitrado, nos termos da fundamentação.

XII- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

Em suas razões recursais (id n° 946983), CATICILENE LOPES SOUZA afirma que no acórdão recorrido há omissão, posto que não se discute sobre a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade, mas sim em relação a supressão da verba no período apontado.

Suscita também que não há necessidade de perícia
pois a documentação acostada aos autos é suficiente robusta, considerando que a autora recebeu adicional reivindicado até Novembro de 2014 e após a cessação, foi restabelecido pelo Réu em Março de 2016;

Além disso, alega que a administração Municipal reconhece a existência, validade e eficácia da lei municipal 021/1990, regime jurídico do município, que prevê o pagamento do adicional, e de fato o município efetua o pagamento há anos, com exceção do período cobrado na inicial, com isso não deve o réu se portar de forma contraditória (
venira contra factum proprium no post
), sob a alegação de ausência de regulamentação especifica autorizando tais pagamentos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE PACAJÁ também opôs embargos de declaração (id n° 1020216), no qual alega que houve omissão quanto à revisão das verbas sucumbenciais, bem como em relação à especificação da natureza do dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios mencionados.

Conforme certidão de id n° 1460823, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CATICILENE LOPES SOUZA

Insurge-se a embargante contra a decisão, alegando que há omissão quanto ao principal argumento, qual seja, da obrigatoriedade ou não do pagamento do adicional de insalubridade durante o período
compreendido entre set/2014 a fev/2016
, que fora suprimido unilateralmente pelo Município de Pacajá.

No caso em tela, entendo que a alegação de omissão no julgado merece acolhimento, de modo que passo a analisar a tese suscitada.

Pois bem. Consoante noção cediça, sabe-se que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Autotutela, o qual garante ao Poder Público o poder de rever seus atos, a fim de trazer regularidade as suas condutas. Ou seja, há a garantia de anular seus atos quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes, sem que haja a interferência do Judiciário para tanto. Para corroborar com o exposto, colaciono a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando o ato puder implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, vejamos julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO
. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
. 1
. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administra
do (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(RE 946481 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA. EFEITOS CONCRETOS.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(RE 594.296-RG, MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 594200 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Sendo assim, considerando que no caso em tela o Município de Pacajá suprimiu abruptamente o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de setembro/2014 a fevereiro/2016, sem o devido procedimento administrativo, o contraditório e ampla defesa, merece acolhimento o presente recurso de embargos de declaração, para que seja mantida a condenação do ente Municipal do aludido adicional, no período mencionado.

Da mesma forma, ressalto que conforme pesquisa no sistema de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, os recursos de apelação anteriormente julgados de forma contrária ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores do Município de Pacajá, foram alvo de oposição de embargos de declaração, os quais foram julgados providos, a fim de manter a condenação do adicional. Vejamos:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)

(2164295, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)

(2164210, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIDA. ADICIONAL PAGO COM REGULARIDADE E POSTERIORMENTE SUPRIMIDO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA EMBARGANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA.
(...)

(1703342, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-08)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ

O Município de Pacajá opôs embargos de declaração apontando a existência de omissão em dois pontos.

Primeiramente, argumenta que diante da sucumbência recíproca deve haver a revisão quanto aos honorários sucumbenciais. No entanto, conforme consta no presente voto, o recurso de embargos de declaração opostos pela parte foi julgado provido, de modo que o posicionamento anterior foi alterado e a condenação do juízo de primeiro grau de que o adicional de insalubridade é devido, foi mantida. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, diante da procedência total do pleito da parte autora.

Na sequência, o embargante afirma que
em sede de apelação, foi argumentado que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência de dano moral decorrente do não pagamento da remuneração correspondente ao mês de outubro de 2014 e que, no caso, não há que se falar em dano presumido. No entanto, no acórdão recorrido, consignou-se a procedência do pedido de indenização pelos danos morais sem a especificação quanto ao acolhimento da tese de que no caso sob exame o dano extrapatrimonial se daria
in re ipsa
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, não merece acolhimento, uma vez que consta no voto que
é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros.

Situações como essa não necessitam de comprovação pela parte, eis que o salário é a
remuneração regular atribuída pelo exercício/desempenho das funções no âmbito de um trabalho, ou seja, o trabalhador trabalha o mês inteiro para receber a remuneração, que por sua vez, destina-se ao suprimento de suas necessidades básicas.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e:

DOU PROVIMENTO ao recurso oposto por
CATICILENE LOPES SOUZA
, com efeitos infringentes, mantendo o capítulo da sentença que condenou o Município de Pacajá ao pagamento do Adicional de Insalubridade do período unilateralmente supresso.

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Município de Pacajá.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 10/03/2020